Tribunal: TJDFT
Processo: 0728736-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728736-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fujifilm do Brasil Ltda Agravado: Roberto Bezerra de Melo - EPP D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Fujifilm do Brasil Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente (Id. 28894110). A embargante argumenta em suas razões (Id. 29131178), em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição. Verbera para tanto que a decisão embargada foi contraditória, pois consignou em sua fundamentação que houve êxito na localização do devedor para a efetivação da citação, mas, em verdade, ainda não foi promovido o ato citatório. Acrescenta que o devedor foi localizado apenas para receber notificação extrajudicial promovida pela própria credora, mas não foi localizado para receber a citação. Assim, conclui que está caracterizada a ocultação do devedor, o que justifica a medida cautelar de arresto requerida. Requer, portanto, o provimento do presente recurso, com efeitos modificativos, para que seja esclarecida a contradição apontada, reformada a decisão embargada e deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado por meio do agravo de instrumento. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente no acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do acórdão. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso, a decisão embargada, de fato, incorreu em contradição ao consignar em sua fundamentação que o devedor fora localizado para a efetivação do ato citatório. No entanto, a aludida situação não é suficiente para alterar a conclusão da decisão recorrida. Isso porque a própria credora admitiu que obteve êxito ao promover a notificação extrajudicial do devedor, o que revela que não houve ocultação do recorrido, tampouco prova de dilapidação de bens pertencentes a sua esfera patrimonial. A despeito de não se confundir a notificação extrajudicial do devedor com sua citação para integrar a relação jurídica processual originária, o êxito na prática do aludido ato é suficiente para afastar a alegação de ocultação. Diante desse contexto, convém apenas esclarecer a contradição apontada acima para destacar que, ao contrário do que consignou a decisão embargada, o devedor ainda não foi encontrado, e, assim, não foi citado. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas esclarecer a contradição apontada e destacar que, ao contrário do que consignou a fundamentação da decisão embargada, o ato citatório ainda não foi promovido. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator